Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMILIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação à Penhora apresentada, afastando a alegação de impenhorabilidade de imóvel, bem de família.
2. Tratando-se a impenhorabilidade de bem de família de matéria de ordem pública, poderá ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, podendo ser suscitada por simples petição, não havendo falar-se em prazo para provocar-se a análise de nulidade da penhora.
3. Comprovado nos autos que o imóvel objeto da penhora é o único imóvel residencial de propriedade da agravante, mister considerá-lo como bem de família e, por consequência, impenhorável, conforme proteção prevista na Lei no 8.009/1990.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.